Tribunal: TJDFT
Processo: 0757282-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Indenização material e moral. Furto de cartão de débito no exterior. Demora na comunicação do fato à instituição financeira. Falha no sistema de segurança. Culpa conjugada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que o autor narra que durante viagem ao exterior em 19.05.2024, por volta das 11h, constatou que teve sua carteira furtada, juntamente com o cartão de débito de sua titularidade junto à requerida. Afirma que por ser idoso, assim como sua esposa (75 e 72 anos de idade, respectivamente), ficaram muito nervosos tendo conseguido contatar o banco réu apenas por volta das 13h:50min do mesmo dia, quando solicitou o bloqueio do cartão. Registrou ocorrência policial ainda no mesmo dia (ID Num. 70135876 - Pág. 1).
2. Posteriormente constatou a realização de diversas compras a débito, totalizando R$ 11.906,94. Solicitou à ré a devolução daquela quantia, sem sucesso.
3. A sentença reconheceu a participação do autor no evento danoso, bem como a vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, pelo que a condenou a devolver metade do valor pretendido (R$ 5.953,47).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) identificar se houve falha exclusiva do banco na realização das transações questionadas; ii) se há danos materiais indenizáveis em decorrência dos fatos.
III. Razões de decidir
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Elas também respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
6. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização das transações no valor de R$ 11.906,94, seja pela juntada das telas de ID Num. 70135889, seja pelo reconhecimento do fato na contestação, sem impugnação específica quanto à conversão entre moedas.
7. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, que tardou em comunicar ao réu o furto, bem como solicitar o bloqueio do cartão, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que as compras e saques foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
8. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com fundamento apenas na justificativa de que as operações com cartão bancário somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal, de responsabilidade exclusiva do portador (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC). O banco não apresentou provas de sua atuação previdente ao acolher prontamente as operações do cartão sem comunicações de confirmação ou outro critério de segurança de combate as ocorrências de fraudes.
9. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a ocorrência do evento danoso, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora. Portanto, irretocável a sentença proferida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ;